Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706239-62.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME, CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, contra o acórdão de ID 49979270. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 50569488). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA – ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador